Tribunal: TJBA
Processo: 8023227-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023227-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ROGERIO SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
DEMETRIUS DOS REIS SOUSA SILVA, CINTIA LAIS BARROS DOS REIS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO NÃO IMPUTÁVEL AO ARREMATANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS GRAVAMES. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023227-25.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS ROGERIO SILVA SANTANA e como apelados ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.